Tribunal: CARF
Processo: 16561.720044/2018-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO AUGUSTO CARVALHO DE SOUZA
Data de julgamento: 2024-06-10

Ementa:
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OSTENSIVO. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO (SCP). NÃO COMPROVAÇÃO
O sócio ostensivo poderá optar por escriturar as operações de uma Sociedade em Conta de Participação (SCP) nos seus próprios livros, sendo que os o resultado e o lucro real deverão ser apurados e demonstrados destacadamente, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
Não sendo comprovada essa obrigação acessória, o sócio ostensivo passa a ser o praticante dos fatos geradores dos tributos devidos.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL
Na determinação do lucro real, os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica, nos termos da Lei 11.196, de 2005, somente poderão ser deduzidos do lucro líquido se forem controlados contabilmente em contas específicas
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO (CSLL)
Ano-calendário: 2013
CSLL. BENEFÍCIO FISCAL
Aplica-se à CSLL, as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo que os fatos que deram origem à autuação são os mesmos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido anteriormente comprovados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS INTER PARTES
Os efeitos de decisões judiciais mencionadas no recurso voluntário, até mesmo na hipótese de terem sido mantidas nas instâncias superiores, restringem-se às partes envolvidas nos respectivos litígios.

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16561.720044/2018-71
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.995 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de junho de 2024
Recorrente
VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS
AUTOMOTORES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2013
ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SÓCIO OSTENSIVO.
SOCIEDADE
EM
CONTA
DE
PARTICIPAÇÃO
(SCP).
NÃO
COMPROVAÇÃO
O sócio ostensivo poderá optar por escriturar as operações de uma Sociedade
em Conta de Participação (SCP) nos seus próprios livros, sendo que os o
resultado e o lucro real deverão ser apurados e demonstrados destacadamente,
ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros.
Não sendo comprovada essa obrigação acessória, o sócio ostensivo passa a ser
o praticante dos fatos geradores dos tributos devidos.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL
Na determinação do lucro real, os dispêndios com pesquisa e desenvolvimento
de inovação tecnológica, nos termos da Lei 11.196, de 2005, somente poderão
ser deduzidos do lucro líquido se forem controlados contabilmente em contas
específicas
BENEFÍCIOS FISCAIS. INTERPRETAÇÃO LITERAL. ART. 111 DO CTN
A luz do art. 111 do CTN, as normas concessivas de benefícios fiscais devem
ser interpretadas de forma linear e neutra, de sorte a garantir que seus efeitos
não sejam estendidos à hipóteses nelas não contempladas, nem tampouco
restringidos para afastar a sua incidência dos fatos explicita ou implicitamente
contidos na regra isentiva
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2013
CSLL. BENEFÍCIO FISCAL
Aplica-se à CSLL, as mesmas razões de decidir do IRPJ, sendo que os fatos
que deram origem à autuação são os mesmos.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 5219
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
Ano-calendário: 2013
DILIGÊNCIA. DESNECESSIDADE
O pedido de diligência somente é necessário quando não há elementos
necessários para a formação da livre convicção do julgador. Não caberia à
contribuinte requerê-la para demonstrar fatos que deveriam ter sido
anteriormente comprovados.
DECISÕES JUDICIAIS. EFEITOS INTER PARTES
Os efeitos de decisões judiciais mencionadas no recurso voluntário, até mesmo
na hipótese de terem sido mantidas nas instâncias superiores, restringem-se às
partes envolvidas nos respectivos litígios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a arguição
de nulidade do auto de infração, negar provimento ao pedido de diligência e, no mérito, negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Claudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lísias, Gustavo de Oliveira
Machado (suplente convocado)

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela contribuinte acima identificada em
face de decisão exarada pela 3a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 29 de maio de 2019 (fls.
2853/2871), que julgou improcedente a impugnação apresentada, mantendo integralmente o
crédito tributário apurado, indeferindo a juntada de novos documentos e a realização de perícia.
O auto de infração aqui em comento, refere-se à exigência de crédito tributário
referente a IRPJ e CSLL no montante total de R$ 140.018.046,23, conforme quadro extraído do
relatório da decisão de primeira instância:
Fl. 5220
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71

As infrações apuradas no referido auto se consubstanciam em apertada síntese, na
falta de adição referente à ajustes da aplicação de métodos de preços de transferências,
relativamente a seus custos, despesas e encargos de importação de bens, serviços e direitos
adquiridos de pessoa vinculada no exterior e a exclusões/compensações referente a incentivo
fiscal (inovação tecnológica) não autorizadas.
O resumo da apuração feita pela autoridade fiscal consta dos itens 1.3 AJUSTE
APURADO – BASE DE CÁLCULO – Preço de Transferência (fl. 2.427) e 2.4 AJUSTE
APURADO – Glosa de exclusão indevidas (fl. 2.437), sendo o ajuste total apresentado no item
3. Ajuste Total Apurado – Base De Cálculo

3. Ajuste Total Apurado – Base De Cálculo Em resumo, o
total do ajuste a tributar referente ao Preço de
Transferência apurado por esta fiscalização será de R$
70.023.992,98, já deduzido o valor oferecido à tributação
na DIPJ, somado ao saldo referente à glosa do Incentivo
Fiscal – Inovação Tecnológica, conforme tabela a seguir.

O valor de R$ 195.963.223,04 será adicionado ao Lucro
Líquido para fins de determinação do lucro real, para fins
Fl. 5221
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
de cálculo do IRPJ e o valor de R$ 145.716.022,65 será
adicionado à base de cálculo da CSLL.
Os detalhes da apuração relativo as infrações apuradas constam Termo de
Verificação Fiscal - TVF (fls. 2420/2438), sendo que algumas partes serão reproduzidas abaixo:
1. Do Preço De Transferência
1.1. CONTEXTO
(...)
Na ação fiscal desenvolvida verificou-se, para efeitos da apuração do imposto de renda
(IRPJ) e da contribuição social sobre o lucro líquido (CSSL), se os custos dos bens
importados de pessoas jurídicas no exterior, consideradas vinculadas oram apurados em
conformidade com o disposto nos artigos (...)
A empresa comercializa/industrializa veículos e importa de suas vinculadas no exterior
peças e veículos para revenda, cujas operações estão sujeitas ao controle do Preço de
Transferência
(...)
Na DIPJ do ano calendário de 2013, ficha 32, a empresa informou um ajuste de Preço
de Transferência referente às importações de diversos itens, no valor total de R$
5.606.377,94 (fls. 2223/2279).
A empresa foi intimada a apresentar resumo com demonstrativo da Apuração dos
Preços de Transferência no qual conste a relação de produtos importados sujeitos ao
Preço de Transferência, os respectivos métodos aplicados, o preço praticado e o preço
parâmetro, as quantidades vendidas e os ajustes devidos. A empresa apresentou o
arquivo “Ajustes de Importação do Ano Fiscalizado” (fls. 30/59), que totalizava o
mesmo valor de ajuste informado em DIPJ.
Verificou-se que não constavam os cálculos referentes aos veículos AUDI importados
de vinculada em 2013. Intimada a apresentar as memórias de cálculo, a empresa não o
fez, alegando que parte dos cálculos requisitados referiam-se a “Importação por
encomenda”, e o restante a comercialização por Sociedade em Conta de Participação
(SCP), tal como segue (fls.891/892):
(...)
Em consulta ao sistema NFE – Nota Fiscal Eletrônica localizamos vendas dos veículos
AUDI pela Volkswagen Brasil para terceiros não vinculados até abril de 2013; e, a
partir deste mês, as vendas foram todas efetuadas para a Audi do Brasil. Embora a
empresa alegue que tais veículos foram comercializados pela SCP, ao consultarmos a
Demonstração de Resultado do Exercício (DRE) entregue pela Volkswagen no SPED,
verificamos a existência da conta 0071000300 - RECEITA DE VENDAS DE
VEICULOS IMP. - AUDI BRASIL (fl. 2414), cujo resultado no encerramento do
exercício foi transportado para uma conta geral da empresa.
(...)
As memórias de cálculo do Preço de Transferência, apresentadas pela empresa,
mostram que ela optou pelos métodos PRL e PIC; apenas os produtos ajustados pelo
método PRL apresentaram cálculos divergentes dos elaborados por esta fiscalização.
A fim de facilitar a análise do método PRL, será feita a separação em dois grupos: A –
Veículos AUDI e B - Demais produtos VW.
1.2. DO MÉTODO PREÇO DE REVENDA MENOS O LUCRO – PRL
1.2.1. Veículos AUDI
Fl. 5222
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
1.2.1.1. Preço praticado na importação
As planilhas apresentadas pela empresa em 27/11/2017 (fls. 931), em atendimento ao
Termo de Intimação n° 06, trazem as memórias de cálculo dos produtos AUDI
importados de vinculadas
(...)
O valor consolidado do Preço Praticado está resumido na tabela Ajustes AUDI (fl.
2415)
1.2.1.2. Preço parâmetro
O preço parâmetro dos produtos importados foi apurado pela empresa pelo método PRL
– Preço de Revenda menos o Lucro calculado a 20%.
(...)
Após análise da Planilha “PRL” (fls. 931) entregue pela empresa, verificou-se que o
Preço Parâmetro foi calculado de acordo com o determinado no Art. 12 da IN RFB n°
1312/2012, conforme se observa no Demonstrativo consolidado de apuração, Arquivo
“Preço Parâmetro AUDI” (fl. 2416)
1.2.1.3. Cálculo do consumo
A empresa apresentou demonstrativo de insumos consumidos/vendidos no período –
planilha “Consumo” das memórias de cálculo (fls. 931), considerando como quantidade
consumida apenas as unidades vendidas para terceiros não vinculados.
De fato, conforme definido em legislação, para efeito de cálculo do Preço Parâmetro,
deve-se utilizar apenas os valores de vendas para empresas não vinculadas. Entretanto, o
art. 20-B da Lei no 9.430/1996, com a nova redação dada pela Lei no 12.715/2012,
determina que o método escolhido pela empresa deve ser aplicado para todo o ano-
calendário
(...)
Desta forma, uma vez que a empresa escolheu o método PRL para definição do preço
parâmetro, o valor encontrado deve ser utilizado para ajustar as vendas de todo o ano
calendário.
Assim, o consumo foi recalculado com os novos dados de quantidade de vendas
extraídos do sistema NFE (“codigos MCxMFE“ - fls. 615 e 616), conforme consta na
tabela “Ajustes” a seguir.
1.2.1.4. APURAÇÃO DOS AJUSTES
A apuração dos ajustes de Preço de Transferência dos produtos importados de vinculada
para revenda foi refeita. Nesse novo cálculo, foram incluídas todas as quantidades
baixadas a resultado não importando a destinação. Levando em conta a margem de
divergência do artigo 51 da IN 1312/2012, sempre que o Preço Praticado for superior ao
Preço Parâmetro, essa diferença deve ser adicionada como ajuste ao Lucro Real, tal
como dispõe o art. 12 da IN 1312/2012. A empresa não havia incluído as quantidades
vendidas para as empresas vinculadas no ajuste. Com a apuração refeita, obteve-se o
novo valor total de ajuste de R$ 57.436.029,48, conforme consta da tabela “Ajustes”
abaixo:
(...)
1.2.2. Demais produtos VW
1.2.2.1. Preço praticado na importação
Fl. 5223
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
A planilha apresentada pela empresa em 24/05/2018 (fls. 1586) “05. Preço Praticado”
em atendimento ao Termo de Intimação n°10, traz o demonstrativo do cálculo do Preço
Praticado dos produtos.
(...)
1.2.2.2. Preço parâmetro
O preço parâmetro dos produtos importados foi apurado pela empresa pelo método PRL
– Preço de Revenda menos o Lucro calculado a 20%, da mesma forma que os Veículos
AUDI.
Neste caso, verificamos divergências ao confrontarmos os valores de vendas informados
pela empresa, em 16/03/2017, com os dados extraídos do ReceitaNetBx – Nota fiscal
eletrônica – NFE, tais como:
(...)
Tais divergências foram corrigidas pela empresa por ocasião da resposta ao Termo do
Intimação n° 8, em 04/05/2018 (fls. 1441/1444), quando a empresa apresentou novas
memórias de cálculo.
Em 24/05/2018, a empresa novamente entregou novas memórias de cálculo alterando o
método de alguns produtos, sendo que não foram verificadas inconsistências.
Obteve-se, assim, o Preço Parâmetro corrigido, conforme Demonstrativo de apuração -
Preço Parâmetro PRL, Arquivo “07. PRL” (fl. 1586).
1.2.2.3. Cálculo do consumo
A empresa apresentou demonstrativo de insumos consumidos/vendidos no período –
planilha “03. Consumo” das memórias de cálculo (fl.1586).
1.2.2.4. Apuração dos ajustes
A apuração dos ajustes de Preço de Transferência dos produtos importados para revenda
foi refeita, comparando-se o Preço Praticado com o Preço Parâmetro recalculado pela
empresa, cabendo ajuste nos casos em que este último foi inferior ao Preço Praticado,
observada a margem de divergência de 5% prevista no art. 51 da IN RFB n° 1312/2012.
Assim, obteve-se o novo valor total de ajuste de R$ 18.194,341,44, conforme consta do
arquivo “08. Ajustes”.(fl. 1586).
1.3. AJUSTE APURADO – BASE DE CÁLCULO – Preço de Transferência
Em resumo, o total do ajuste a tributar referente ao Preço de Transferência apurado por
esta fiscalização será de R$ 70.023.992,98, já deduzido o valor oferecido à tributação na
DIPJ, conforme tabela a seguir:

2. Incentivo Fiscal – Inovação Tecnológica
2.1. INTRODUÇÃO
Fl. 5224
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
Incentivos fiscais caracterizam se pela redução ou eliminação, direta ou indireta, do
respectivo ônus tributário, oriundo de lei ou norma específica.
Para implementar uma política de incentivo a inovação e pesquisa na área de tecnologia
o Congresso Nacional decretou em 21 de novembro de 2005 a Lei no 11.196 que em seu
artigo 19 dispôs que a partir do ano-calendário de 2006 a pessoa jurídica poderá excluir
do lucro líquido, na determinação do Lucro Real e da base de cálculo da CSLL, o valor
correspondente a até 60% da soma dos dispêndios realizados no período de apuração
com pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica.
Ainda em seu artigo 22 a Lei no 11.196/2005 determinou no inciso I que esses
dispêndios e pagamentos sejam controlados contabilmente em contas específicas.
(...)
Concluindo, para se cumprir o requisito legal levantado no item 3 (Artigo 22 da Lei no
11.196/2005) desta introdução, qual seja que esses dispêndios ou pagamentos a título de
pesquisa ou inovação sejam controlados contabilmente, esses dispêndios devem estar
registrados em conta no Livro Diário e Razão da empresa, e não somente isso, mas
também registrados na contabilidade, Livro Diário e Razão, em contas específicas para
tais dispêndios ou pagamentos de pesquisa ou inovação. Caso isso não ocorra, e não
ocorreu no presente caso, conforme se provará com a descrição dos fatos a seguir, o
comando do artigo 24 da mesma Lei no 11.196/2005 (perda do direito aos incentivos
ainda não utilizados e o recolhimento dos tributos não pagos em decorrência dos
incentivos já utilizados, acrescidos de juros e multa, de mora ou de ofício, previstos na
legislação tributária) deve ser efetuado pela autoridade tributária.
2.2. CONTEXTO
Em 04/05/2018, por ocasião da entrega da resposta ao Termo de Intimação n° 08, após
reconhecer e efetuar os ajustes solicitados por esta fiscalização, a empresa alegou
possuir um crédito referente ao benefício fiscal do art. 19, da Lei 11.196/2005, sobre
Inovação Tecnológica:
(...)
Com o objetivo de verificar o atendimento às exigências normativas, em 14/05/2018,
intimou-se a empresa a apresentar detalhamentos de uma amostragem dos projetos
incentivados (Termo de Intimação n° 09):
(...)
2.3. DA GLOSA DA EXCLUSÃO INDEVIDA
Após análise das informações prestadas pela empresa, verificamos que a empresa
deixou de cumprir as exigências legais para usufruir do incentivo fiscal em dois
momentos. Primeiro, ao não registrar as despesas incentivadas apartadas, conforme item
2.3.1; e depois ao não comprovar despesas e deduzir despesas indevidas, conforme
descrito no item 2.3.2.
2.3.1. Dos lançamentos contábeis
Em 24/05/2018, a empresa entregou a planilha “Pesquisa e Desenvolvimento_2013”
(fl.1558) detalhando os dispêndios de cada projeto. Após pedido de prorrogação de
prazo, em 06/06/2018 entregou arquivo com o demonstrativo dos lançamentos contábeis
referentes a tais dispêndios, com a segregação por projeto (fl. 1560). A tabela abaixo
apresenta uma amostragem dos lançamentos informados pela empresa, observando-se
que as contas utilizadas se repetem para os demais projetos.
(...)
A Lei no 11.196/2005 determina que as despesas deduzidas por conta do incentivo fiscal
devem ser controladas em contas específicas.
Fl. 5225
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
(...)
Já a Instrução Normativa RFB no 1187/2011 requer, além do controle contábil em
contas específicas, que a empresa faça um controle analítico detalhando tais despesas:
“Art. 3o Para utilização dos incentivos de que trata esta Instrução Normativa, a
pessoa jurídica deverá elaborar projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, com controle analítico dos custos e
despesas integrantes para cada projeto incentivado.
(...)
Art. 18. Os dispêndios e pagamentos de que tratam esta Instrução Normativa
deverão ser controlados contabilmente em contas específicas. “
Assim, em 20/06/2018, uma vez que não foi possível identificar as contas específicas de
controle dos gastos dos projetos incentivados, no Termo de Intimação n° 13 solicitou-se
o detalhamento de um mês dos lançamentos contábeis entregues anteriormente:
(...)
Assim, a solução de consulta [Solução de Consulta no 18 – Cosit, de 25 de fevereiro de
2015] esclarece que não há necessidade de contas contábeis específicas por projeto
incentivado, mas que as contas utilizadas pela empresa para registrar todos os gastos
alocados nos projetos incentivados sejam exclusivas para este fim.
(...)
Ao comparamos o total das despesas deduzidas registradas em cada conta contábil com
os valores extraídos do balancete - SPED, constata-se que os valores referentes aos
incentivos fiscais alocados nestas contas são apenas uma pequena parte do montante
total movimentado, indicando-se que se trata de contas genéricas, não exclusivas,
conforme exigência da lei.
Desta forma, por não atender à obrigação exigida no art.22, inciso I, da Lei no
11.196/2005, verificamos que a empresa não tem direito ao incentivo fiscal em questão,
nos termos do art. 24:
“Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização
indevida dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos
tributos não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de
juros e multa, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis.
A tabela abaixo traz os valores declarados em DIPJ de dedução com o incentivo fiscal e
que, portanto, serão glosados em sua totalidade:

Além de não registrar contabilmente as despesas conforme exigido em lei, verificamos
outras incongruências em relação aos gastos deduzidos, conforme descrito a seguir:
2.3.2. Das outras falhas na comprovação das despesas
Fl. 5226
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
2.3.2.1. Veículos
No Termo de Intimação n° 11 solicitou-se cópia dos documentos comprobatórios dos
lançamentos, a qual foi parcialmente atendida pela empresa.
(...)
Após a explanação da empresa, mais uma vez verifica-se que a empresa utiliza de
contas genéricas para registrar seus dispêndios incentivados, concluiu-se também que o
documento apresentado (NF de entrada – admissão temporária em 2012) não seria o
documento adequado para comprovar tal despesa. Não sendo possível verificar a
destinação destes carros pertencentes à frota da empresa, concluímos que se trata de
uma despesa indedutível.
2.3.2.2. Serviços contratados de outras empresas
No Termo de Intimação n° 11 solicitou-se cópia dos documentos comprobatórios de
uma amostragem dos lançamentos, a qual foi totalmente atendida pela empresa. (fls.
1587/1588):
Entretanto, após verificar a descrição dos serviços prestados, houve dúvida em relação a
alguns, cujo descritivo poderia ser caracterizado como transferência de execução da
pesquisa.
A Lei no 11.196/2005, em seu art. 18, estabelece que apenas as despesas de P&D
transferidas a microempresas ou empresas de pequeno porte podem ser deduzidas:
Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas operacionais, na forma do inciso I
do caput do art. 17 desta Lei e de seu § 6o, as importâncias transferidas a
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei no 9.841, de 5 de
outubro de 1999, destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de
desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da
pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica
recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado econômico
do produto resultante. (Vigência) (Regulamento)
Já o Decreto No 5.798, de 7 de junho de 2006, em seu Art. 2°, esclarece quais atividades
podem ser consideradas pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica:
(...)
A Instrução Normativa RFB no 1187, de 29 de agosto de 2011, reforça a
impossibilidade de dedução de importâncias transferidas a outras pessoas jurídicas que
não EPP e Microempresas para execução da pesquisa e desenvolvimento de inovação:
(...)
Em vez dos contratos de prestação de serviços, a empresa apresentou os pedidos de
compras, sem eventuais anexos, quando existentes (fls. 1652/2005). Após analisarmos
as descrições dos serviços contratados, verificamos, que na maioria dos casos, trata-se
de transferência de atividade de pesquisa e inovação tecnológica para empresas que não
se encaixam no conceito de microempresas ou empresas de pequeno porte - EPP, sendo
que em alguns casos, inclusive, as empresas contratadas eram classificadas como de
acompanhamento diferenciado/especial. Verificamos também a dedução de serviços que
não se encaixam na definição de atividade de pesquisa tecnológica e desenvolvimento
de inovação tecnológica conforme DECRETO No 5.798/2006.
(...)
Portanto, estas despesas são indedutíveis para fins do incentivo fiscal em questão
2.4. AJUSTE APURADO – Glosa de exclusão indevida
Fl. 5227
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
Desta forma, levando em consideração que a empresa não escriturou adequadamente as
despesas deduzidas a título de “Dispêndio com Inovação Tecnológica”; além de não
comprovar todas as despesas e deduzir outras não permitidas pela legislação; cabe a
glosa destas exclusões efetuadas indevidamente, conforme tabela abaixo:

A Recorrente apresentou impugnação (fl. 2.465/2.485) descrita no relatório da
decisão de primeira instância da seguinte forma:
CIÊNCIA
16. O contribuinte foi devidamente cientificado aos 26/10/2018 conforme documento à
fl. 2459. Inconformada, a autuada apresentou, aos 26/11/2018 a impugnação às fls. 2465
a 2485, onde, em síntese, argumenta:
IMPUGNAÇÃO
17. A tempestividade da apresentação da impugnação.
18. Embora a Impugnante tenha efetuado ajuste ao lucro líquido de Preço de
Transferência referente às importações de diversos itens, realizadas no ano-calendário
de 2013, no valor de R$ 5.606.377,94, a Auditora-Fiscal surpreendentemente apurou
ajuste devido na importação, no total de R$ 75.630.370,92. Segundo o fisco, houve erro
na apuração do ajuste, com base no Método do Preço de Revenda Menos Lucro — PRL,
relativo às operações de importação de veículos Audi de pessoas jurídicas vinculadas,
tendo em vista que somente foram levadas em conta as vendas realizadas para pessoas
jurídicas não vinculadas, no lugar de todas as vendas promovidas ao longo do ano-
calendário, para vinculadas e não vinculadas.
19. Ao fiscalizar os dispêndios deduzidos pela Impugnante, realizados no ano
calendário de 2013, relacionados aos projetos de pesquisa e desenvolvimento,
beneficiados pelo incentivo fiscal, a Auditora-Fiscal houve por bem glosá-los, sob o
principal e totalmente equivocado argumento de que, contrariamente ao que determina a
legislação que regulamenta o incentivo fiscal, as despesas tidas com os projetos
beneficiados não são controladas em contas específicas, o que impede a fruição do
incentivo fiscal.
PREÇO DE TRANSFERÊNCIA
20. A Impugnante é sócia ostensiva de uma Sociedade em Conta de Participação —
SCP, constituída com a Audi Brasil Distribuidora de Veículos Ltda., em 01/12/2008,
com a finalidade de importar e distribuir os veículos Audi no mercado brasileiro.
20.1 Nos meses de janeiro a abril de 2013, as operações de importação dos veículos
Audi foram realizadas pela Impugnante na condição de sócia ostensiva da SCP e nos
meses subsequentes as operações de importação dos veículos Audi foram realizadas
pela Impugnante como importadora por encomenda para a Audi Brasil.
20.2 Neste contexto, é flagrante o erro cometido pela Auditora Fiscal ao incluir na
apuração do ajuste supostamente devido pela Impugnante as vendas realizadas pela
Sociedade em Conta de Participação, vendas que, repete-se, somente poderiam ser
levadas em conta na apuração de eventual ajuste devido pela SCP, na condição de
pessoa jurídica distinta da Impugnante.
Fl. 5228
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
21. Diante do alegado, a impugnante argumenta que devem ser anuladas as autuações,
por vício material.
DA GLOSA DAS DESPESAS RELACIONADAS AO INCENTIVO FISCAL À
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA—LEI N°11.196/2005
22. Os incentivos fiscais não são privilégios, mas sim formas de incentivar os
particulares a ingressarem e/ou investirem em determinadas atividades ou regiões, no
lugar do Poder Público, em benefício de toda a coletividade.
22.1 No que tange ao incentivo fiscal, estabelecido pela Lei n° 11.196/2005, o seu
propósito é o estímulo ao investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento
tecnológico, concedendo-se em contrapartida a possibilidade da dedução das respectivas
despesas na apuração do IRPJ e da CSLL. Ilustra com jurisprudência administrativa.
23. A partir da simples leitura do TVF, constata-se que o real motivo da glosa dos
dispêndios realizados pela Impugnante com projetos de pesquisa e desenvolvimento
beneficiados pelo incentivo fiscal, previsto na Lei n° 11.196/2005, foi a questão formal
da falta de contas exclusivas e não a ausência de contas específicas para registro dessas
despesas, conforme determina a Lei n° 11.196/2005, ou seja, não foi a ausência de
controle da Impugnante com relação aos dispêndios, mas sim pura e simplesmente a
falta de contas exclusivas o que sequer é exigido pela citada lei.
23.1 O procedimento contábil adotado pela Impugnante permite a identificação dos
projetos de pesquisa e desenvolvimento a que se refere cada dispêndio, atendendo
perfeitamente à determinação contida na Lei n° 11.196/2005 e possibilitando. portanto,
a fruição do incentivo fiscal. Menciona anexação de relatório elaborado pela KPMG,
protestando pela juntada posterior de Termo de Constatação em elaboração, com
descrição detalhada acerca do dispêndio.
23.1 A impugnante protesta ainda pela realização de diligência destinada a comprovar
que seu procedimento contábil atende às normas contábeis vigente e à exigência da Lei
11.196, de 2005. Apresenta os quesitos formulados e indica perita assistente. Ilustra
com jurisprudência administrativa.
24. Por fim, argumenta que “deve ser afastada a glosa das despesas indiscutivelmente
realizadas pela Impugnante com os projetos de pesquisa e desenvolvimento
beneficiados pelo incentivo fiscal, previsto na Lei n° 11.196/2005”.
25. Quanto à glosa de despesas com veículos importados em regime de admissão
temporária para testes, a impugnante argumenta que as notas fiscais apresentadas não
foram consideradas suficientes pelo fisco; contudo, além de tais notas, todos os registros
contábeis comprovam que tais veículos são destinados a testes. Protesta pela juntada de
laudo da KPMG para comprovar suas alegações.
25.1 O §100, do artigo 4°, da Instrução Normativa RFB n° 1187/2011, que disciplina os
incentivos fiscais às atividades de pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica de que tratam os arts. 17 a 26 da Lei n° 11.196, de 21 de novembro de 2005,
expressamente autoriza a dedução de despesas decorrentes da contratação da prestação
de serviços, tais como os que foram contratados pela Impugnante, que não caracterizam
a transferência da execução da pesquisa. Protesta pela juntada de “Termo de
Constatação” a ser elaborado pela KPMG para comprovar suas alegações.
25.2 Protesta pela realização de diligência, apresentando quesitos a responder e perita
assistente.
26. Por fim, argumenta que não há fundamento para a manutenção da glosa das
despesas, indiscutivelmente realizadas pela Impugnante com os projetos de pesquisa e
desenvolvimento beneficiados pelo incentivo fiscal, previsto na Lei n° 11.196/2005.
Fl. 5229
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
DAS DESPESAS NÃO DEDUZIDAS EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DO
APROVEITAMENTO AO VALOR DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL
27. Tal como informado ao fisco, a Impugnante ainda dispõe de despesas relacionadas
ao incentivo fiscal de inovação tecnológica — Lei 11196/2005, correspondentes ao ano-
calendário de 2013, que não foram deduzidas na apuração do lucro real e da base de
cálculo da CSLL, em razão da limitação legal acima transcrita (Planilha discriminativa
do valor deduzido e do montante ainda não aproveitado e Ficha 46 da DIPJ do ano-
calendário de 2013).
28. Na hipótese de mantida a autuação, deverá ser permitida à Impugnante a exclusão
dos dispêndios ainda não aproveitados, repete-se, em decorrência da limitação
estabelecida na Lei no 11.196/2005, sob pena de enriquecimento sem causa pela União
Federal. Protesta pela apresentação posterior do “Termo de Constatação” a ser
elaborado pela PMG para demonstrar o montante e a elegibilidade destas despesas.
29. For fim, a impugnante argumenta que a jurisprudência reconhece a obrigatoriedade
da compensação dos prejuízos fiscais de exercícios anteriores em sede de lançamento de
ofício, na medida em que a dedução ou compensação não depende de opção exercida na
apuração fiscal ou declaração de rendimentos. Desta feita, impõe à autoridade
lançadora, de ofício, o dever de apropriar das despesas de desenvolvimento de
tecnologia, pertinente ao próprio exercício a que a impugnante faz jus.
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
30. As razões de defesa para a CSLL são as mesmas já expostas para o IRPJ.
DO PEDIDO
31. Por todo o exposto, requer-se a anulação, por vícios materiais, das autuações, no que
tange ao preço de transferência, tendo em vista a ilegitimidade da Impugnante para
responder pelo ajuste, que pretensamente deveria ter sido realizado pela Sociedade em
Conta de Participação.
31.1 Quanto ao direito à fruição do incentivo fiscal de inovação tecnológica, previsto na
Lei n° 11196/2005, tendo em vista a falta de embasamento e razoabilidade para a glosa
das despesas, as autuações deverão ser prontamente canceladas.
31.2 Alternativamente, requer que sejam apropriadas as deduções com o incentivo fiscal
de inovação tecnológica, não aproveitados no AC de 2013, por fora de limitação legal.
31.3 A impugnante reitera o pedido de juntada posterior de “Termo de Constatação”,
em elaboração pela KPMG, bem como a realização das diligências pleiteadas
A DRJ de Belo Horizonte julgou a impugnação improcedente mantendo
integralmente o crédito tributário constituído, sendo o Acordão ementado da seguinte forma:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2013
ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO COMPROVADA A parte autuada é legítima,
tendo em vista que esta é a praticante dos fatos geradores dos tributos devidos.
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL Os benefícios
previstos na Lei 11.196, de 2005 somente permitem a exclusão dos dispêndios com
pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica do lucro líquido, quando estes
Fl. 5230
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
foram controlados no tempo e na forma adequada, mediante contas específicas,
conforme disposição legal.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. CSLL. Aplica-se às exigências ditas reflexas o que foi
decidido quanto à exigência matriz, devido à íntima relação de causa e efeito entre elas.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Intimada do Acórdão da DRJ (fl. 2.874) com ciência por decurso do prazo em
04/07/2019, a Recorrente apresentou em 01/08/2019 o Recurso Voluntário (fls. 2.880/2.908).
Em sede de preliminar, a recorrente mantém a arguição de nulidade da autuação
por entender sua ilegitimidade passiva, conforme trecho do Recurso Voluntário
Tal entendimento, no entanto, não pode prosperar, uma vez que, contrariamente ao que
restou decidido pelo acórdão, ora recorrido, está evidenciado pela documentação da
SCP acostada à Impugnação, que a Recorrente é parte ilegítima para responder pelo
ajuste, que deve, se for o caso, ser apurado e exigido da própria SCP. devendo, portanto,
ser anuladas as presentes autuações, por vício material (Griffou-se)
No mérito, a Recorrente basicamente reprisou os argumentos utilizados na fase
impugnatória e ao final requer:
IV - Do PEDIDO
Por todo o exposto, requer-se o provimento do presente Recurso Voluntário para que:
(i) sejam anuladas as autuações, por vício material, no que tange ao preço de
transferência, tendo em vista a ilegitimidade da Recorrente para responder pelo ajuste,
que pretensamente deveria ter sido realizado pela Sociedade em Conta de Participação;
(ii) sejam canceladas as autuações quanto ao direito à fruição do incentivo fiscal de
inovação tecnológica, previsto na Lei n° 11196/2005, tendo em vista a falta de
embasamento e razoabilidade para a manutenção da glosa das despesas;
Alternativamente, na improvável hipótese da manutenção de parte da matéria tributável,
objeto do item III "A" desse Recurso Voluntário, o que se admite por necessidade de
argumentação, requer-se que lhe seja dado provimento para que sejam permitidas as
deduções com o incentivo fiscal de inovação tecnológica, prevista na Lei n°
11196/2005, que não foram aproveitadas no ano calendário de 2013, por força de
limitação quantitativa imposta pela legislação (Doe. 06 DA IMPUGNAÇÃO),
consoante as razões expostas no item III "B" 4 da presente Impugnação.
Termos em que, reiterando o pedido pela realização das diligências acima mencionadas,
É o Relatório

Voto
Conselheiro Fernando Augusto Carvalho de Souza, Relator.
Fl. 5231
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
A lide se resume aos questionamentos por parte da Recorrente de crédito
tributário formalizado em auto de infração referente à falta de adição no “ajuste de preços de
transferência” e na glosa de exclusões indevidas referentes à inovação tecnológica e despesas
não comprovadas.
A Recorrente alega nulidade por vicio material pela ilegitimidade passiva, tendo
em vista que o ajuste deveria ter sido realizado pela Sociedade em Conta de Participação na qual
é sócia ostensiva.
Considero essa arguição de nulidade por ilegitimidade passiva na verdade é
mérito e será enfrentada a seguir.

AJUSTES DE PREÇOS DE TRANSFERÊNCIA
Em nenhum momento do procedimento fiscal houve questionamento da existência
do vínculo de sócio ostensivo da Recorrente, o que ficou comprovado pela fiscalização foi a
ausência de cumprimento das obrigações acessórias de escrituração dos resultados e lucro real de
modo houvesse a identificação destacada dos resultados.
Como bem pontuou o julgador de primeira instância, a obrigação supracitada está
prevista no art. 254 do Decreto n° 3.000/1999 (Regulamento do Imposto de Renda) vigente a
época:
Sociedades em Conta de Participação - SCP
Art. 254. A escrituração das operações de sociedade em conta de participação poderá, à
opção do sócio ostensivo, ser efetuada nos livros deste ou em livros próprios,
observando-se o seguinte:
I - quando forem utilizados os livros do sócio ostensivo, os registros contábeis deverão
ser feitos de forma a evidenciar os lançamentos referentes à sociedade em conta de
participação;
II - os resultados e o lucro real correspondentes à sociedade em conta de participação
deverão ser apurados e demonstrados destacadamente dos resultados e do lucro real do
sócio ostensivo, ainda que a escrituração seja feita nos mesmos livros; (Griffou-se)
III - nos documentos relacionados com a atividade da sociedade em conta de
participação, o sócio ostensivo deverá fazer constar indicação de modo a permitir
identificar sua vinculação com a referida sociedade.
Ou seja, de acordo com inciso II, para que os ajustes fossem devidos à SCP,
deveria a Recorrente, como sócia ostensiva, escriturar em seus livros as vendas da SCP de forma
clara e destacada.
Não foi o que se viu nos documentos acostados ao processo.
Fl. 5232
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
Em todos os lançamentos contábeis à conta contábil n° 0071000300 - RECEITA
DE VENDAS DE VEICULOS IMP. - AUDI BRASIL (arquivo não paginável - RAZAO_Receita
vendas AUDI_RAZAO_Receita vendas AUDI.zip) não consta nenhuma menção das receitas da
SCP.
Ao final do exercício, o saldo foi transferido para uma conta de resultado da
empresa, como pode ser observado nos lançamentos abaixo:

Diante do exposto, tendo em vista que não houve comprovação por parte da
Recorrente que a comercialização de veículos AUDI tenha sido efetuada pela SCP, com o
respectivo registro na contabilidade, concluo que infração constatada pela fiscalização foi correta
e os valores apurados são devidos pela Recorrente.
E nesses termos, irretocável a conclusão da DRJ em relação a este tema, o acórdão
recorrido não merece quaisquer reparos, permanecendo a rejeição pela nulidade invocada

GLOSA DE EXCLUSÕES INDEVIDAS REFERENTES À INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA E DESPESAS NÃO COMPROVADAS
Da análise dos autos é de extrema facilidade constatar que o Recurso Voluntário,
constitui-se uma reprodução da impugnação cujos argumentos foram detalhadamente apreciados
pelo julgador de primeira instância.
Nestes termos, cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo §12,
inciso, I, do Art. 114 do Novo Regimento Interno do CARF:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que
fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes,
ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros
vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e o voto vencedor.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
Fl. 5233
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
Entendo ser plenamente cabível a aplicação do respectivo dispositivo regimental
uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede de impugnação.
Desta forma, proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios
fundamentos, considerando-se como se aqui transcrito integralmente o voto da decisão recorrida,
na parte que se aplica:
Glosa de despesas relacionadas ao Incentivo Fiscal à inovação tecnológica
41. A impugnante tece diversas considerações acerca dos incentivos fiscais, concluindo
que o benefício estabelecido pela Lei 11.196, de 2005 tem como propósito o estímulo
ao investimento em projetos de pesquisa e desenvolvimento tecnológico, concedendo,
em contrapartida, a possibilidade da dedução das respectivas despesas na apuração do
IRPJ e da CSLL.
Da ausência de contas exclusivas
42. O fisco glosou os dispêndios realizados pela impugnante com projetos de pesquisa e
desenvolvimento beneficiados pelo incentivo fiscal previsto na Lei 11.196, de 2005,
tendo em vista que a autuada não utilizou contas contábeis específicas para o controle
dos dispêndios em comento, conforme exigência do inciso I, artigo 22, da Lei 11.196,
de 2005, além da dedução de despesas indevidas – não comprovadas.
42.1 A impugnante contesta a glosa efetuada pelo fisco, argumentando, em síntese, que
tal exclusividade das contas contábeis não é exigida pela legislação e que há o efetivo e
aferível controle destas despesas, de forma a viabilizar a dedutibilidade e consequente
fruição do incentivo fiscal.
42.2 A impugnante acrescenta que a norma contida na Lei n° 11.196/2005 não pode ser
interpretada com formalismo exacerbado, sob pena de, literalmente, afrontar todo o
arcabouço da disciplina contábil, consolidado desde a década de 1970, bem como, em
último raciocínio, criar um conjunto de condições e requisitos de forma a tornar
impossível a fruição do direito previsto em lei. Protesta pela juntada de “Termo de
Constatação” a ser elaborado pela KPMG para comprovação de suas alegações.
43. O arquivo “DEMONSTR CONTÁBIL” apresentado pelo contribuinte durante a fase
da auditoria não permite a identificação das contas específicas de controle dos gastos
incentivados. Novamente intimado a apresentar a conta contábil exclusiva de controle
dos projetos incentivados (Termo de intimação 14):
“Por ocasião da resposta ao Termo de intimação n° 0 9, a empresa entregou a
planilha “Pesquisa e Desenvolvimento_2013” (arquivo original anexo)
detalhando os dispêndios de cada projeto, assim como informou as contas dos
lançamentos contábeis. Entretanto, as contas apresentadas mostraram-se gerais
então, solicitou-se no Termo de intimação n°13, a abertura de um mês destas
contas (D-02901001 / D-02905001 / C49997000 / D-89012010 / C-49913000).
Ainda assim, não possível identificar a conta exclusiva para controle dos
dispêndios relacionados ao incentivo fiscal – Inovação Tecnológica. (...)
• Informar a conta contábil exclusiva de controle dos dispêndios dos projetos
incentivados conforme art. 22, inciso I, da LEI No 11.196, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2005;” (os grifos não são do original)
43.1 Em resposta, a fiscalizada esclarece:
“1 – Informar que esta contribuinte faz o reconhecimento dos dispêndios com
pesquisa e desenvolvimento (P&D) nas seguintes contas contábeis:
Fl. 5234
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71

Ademais, a contabilização é controlada por meio de centro de custos de P&D e
ordens internas que representam os projetos desenvolvidos durante o período
base. No entanto, para atender as regras contábeis no final de cada mês, a VWB
realiza a segregação dos dispêndios entre pesquisa e desenvolvimento, onde os
gastos classificados como pesquisa são reclassificados para as contas de custo e
os gastos classificados como desenvolvimento são reclassificados para as contas
do ativo intangível.
44. Pois bem, os dispositivos legais aplicável aos fatos – a LEI No 11.196, DE 21 DE
NOVEMBRO DE 2005, assim dispõe:
Art. 22. Os dispêndios e pagamentos de que tratam os arts. 17 a 20 desta Lei:
I - serão controlados contabilmente em contas específicas; e
II - somente poderão ser deduzidos se pagos a pessoas físicas ou jurídicas
residentes e domiciliadas no País, ressalvados os mencionados nos incisos V e
VI do caput do art. 17 desta Lei.
[...]
Art. 24. O descumprimento de qualquer obrigação assumida para obtenção dos
incentivos de que tratam os arts. 17 a 22 desta Lei bem como a utilização
indevida dos incentivos fiscais neles referidos implicam perda do direito aos
incentivos ainda não utilizados e o recolhimento do valor correspondente aos
tributos não pagos em decorrência dos incentivos já utilizados, acrescidos de
juros e multa, de mora ou de ofício, previstos na legislação tributária, sem
prejuízo das sanções penais cabíveis
44.1 Por sua vez, a IN RFB 1.187, de 2011, normatizando acerca do assunto:
Art. 3o Para utilização dos incentivos de que trata esta Instrução Normativa, a
pessoa jurídica deverá elaborar projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica, com controle analítico dos custos e
despesas integrantes para cada projeto incentivado.
Parágrafo único. Na alocação de custos ao projeto de pesquisa tecnológica e
desenvolvimento de inovação tecnológica de que trata o caput, a pessoa jurídica
deverá utilizar critérios uniformes e consistentes ao longo do tempo, registrando
de forma detalhada e individualizada os dispêndios, inclusive:
I - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de cada
pesquisador por projeto incentivado;
II - as horas dedicadas, trabalhos desenvolvidos e os custos respectivos de cada
funcionário de apoio técnico por projeto incentivado.
(...)
Art. 18. Os dispêndios e pagamentos de que tratam esta Instrução Normativa
deverão ser controlados contabilmente em contas específicas.
44.2 A RFB já esclareceu acerca do assunto na Solução de Consulta COSIT 18, de
2015, nos seguintes termos:
Fl. 5235
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
35. Vê-se que foi estabelecida a forma de controlar os dispêndios, mediante a
elaboração de projetos com os conteúdos discriminados, e o controle contábil em
contas específicas. Tais contas devem conter unicamente valores referentes aos
dispêndios objeto dos incentivos fiscais, sem incluir outros tipos de aplicações.
36. Além disso, os registros devem estar respaldados por documentação hábil a
fornecer os detalhes analíticos necessários à identificação e comprovação dos
gastos de cada projeto. Ao possibilitar tal identificação, é permitida a utilização
de contas que representem os dispêndios contemplados pelas regras dos
incentivos à inovação tecnológica, sem exigência de ser adotada contabilização
individual para cada projeto.
37. A título de observação, cabe fazer menção que as contas adotadas para
representar os dispêndios objeto dos incentivos fiscais devem conter lançamentos
que se conformem com os critérios admitidos pela legislação para considerar os
valores como investimentos em pesquisa tecnológica e desenvolvimento de
inovação tecnológica.
38. Nesse viés interpretativo, a RFB manifestou entendimento de que os
incentivos de inovação tecnológica abrangem o desenvolvimento de produtos e
processos na atividade industrial, mas não contemplam as atividades comercial e
administrativa. A Solução de Consulta no 47, de 5 de dezembro de 2013,
expressou esse entendimento, conforme ementa a seguir transcrita:
[...]
44.3 Assim sendo, tal como apontado pelo fisco, “não há necessidade de contas
contábeis específicas por projeto incentivado, mas que as contas utilizadas pela empresa
para registrar todos os gastos alocados nos projetos incentivados sejam exclusivas para
este fim”.
44.3.1 Demonstrando o procedimento adotado pela fiscalizada, o fisco exemplifica:
A tabela abaixo totaliza as despesas deduzidas por conta contábil:

A tabela abaixo traz os valores destas contas extraídos do balancete – SPED (fls.
2419):

Ao comparamos o total das despesas deduzidas registradas em cada conta
contábil com os valores extraídos do balancete - SPED, constata-se que os
valores referentes aos incentivos fiscais alocados nestas contas são apenas uma
pequena parte do montante total movimentado, indicando-se que se trata de
contas genéricas, não exclusivas, conforme exigência da lei
Fl. 5236
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
45. Pois bem, a Lei 11.196, de 2005 trouxe diversos benefícios fiscais às empresas que
se enquadrarem nos requisitos nele previstos. A possibilidade de dedução, em
percentuais superiores aos normais, dos dispêndios com inovação tecnológica encontra-
se prevista nos artigos 17 e 19 de tal norma.
45.1 Se o tema versado no dispositivo em comento diz respeito a incentivos fiscais, que
reduzem a base de cálculo dos tributos e como consequência o crédito tributário devido
ao estado, a única interpretação viável para a espécie é aquela prevista no art. 111 do
CTN:
Art. 111. Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre:
I - suspensão ou exclusão do crédito tributário;
II - outorga de isenção;
III - dispensa do cumprimento de obrigações tributárias acessórias.
45.2 O dispositivo acima transcrito além de aplicar a interpretação literal na hipótese de
exclusão do crédito tributário, também é literal quanto à dispensa de obrigações
acessórias. Os documentos anexados ao processo comprovam que o contribuinte não
efetuou os lançamentos contábeis da forma como prevista na legislação específica,
inviabilizando o controle dos fatos pela administração tributária.
42.2.1 A expressão “contas específicas” constante do art. 22 da Lei 11.196, de 2005
remete ao fato de que os dispêndios com recursos humanos e serviços de terceiros
referentes à pesquisa e inovação tecnológica, necessariamente, deverão estar em contas
especialmente criadas para tal fim, portanto, separadas das demais despesas da empresa,
tendo em vista que tais dispêndios possuem natureza especial reveladora de um
benefício fiscal.
43. Como se vê, as alegações de “formalismo exacerbado” não se aplicam ao caso; o
determinado no dispositivo legal deve ser cumprido à risca para o gozo do benefício.
44. Quanto à solicitação de realização de diligência ou perícia para comprovação do
alegado, cabe esclarecer que, tal como já apontado anteriormente, os registros contábeis
da autuada já deveriam estar em conformidade com o determinado em lei, não
comportando interpretação diversa que não a literal.
44.1 Neste contexto, nenhum documento ou esclarecimento adicional a ser apresentado
pelo contribuinte vai alterar a forma de contabilização dos dispêndios, de modo que, a
diligência ou perícia solicitada é desnecessária. Assim sendo, nos termos do art. 18 do
Decreto 70.235, de 1972, INDEFERE-SE o pedido de perícia.
45. Em síntese, diante do acima descrito, mantém-se a glosa efetuada pelo fisco

Outras falhas na comprovação das despesas
46. O fisco aponta que não foi disponibilizada a totalidade dos documentos solicitados
quanto aos veículos classificados como “Pesquisa e Desenvolvimento_2013”, conforme
planilha à fl. 2433. Consta do TFV:
“Já no Termo de Intimação n° 11 solicitou-se cópia da Nota Fiscal de uma
amostragem dos lançamentos, a qual foi parcialmente atendida pela empresa.
Não foram disponibilizados a totalidade dos documentos dos veículos deslocados
para testes. Os documentos apresentados tratavam-se de Notas Fiscais de Entrada
de mercadoria em regime de “Admissão temporária”. Não ficou claro para esta
Fl. 5237
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
fiscalização o tipo de operação envolvida nestes casos que somam o montante de
R$ 11.014.712,20, distribuídos nas seguintes contas:

• Explicar detalhadamente as operações envolvidas referentes às contas 695101,
21004115, 36019000, explicar a destinação dos veículos, detalhar outros tipos de
despesas, como funciona o controle e baixa de estoque;” Em resposta:
“Conta 695101 “Veículos da Frota VB” – Nesta conta contábil são lançados os
veículos pertencentes à frota da Volkswagen Brasil, ou seja, àqueles pertencentes
ao ativo imobilizado da companhia. Nesta estão demonstrados os valores dos
veículos pertencentes à empresa frisando que estes são, desde veículos de uso de
executivos e outros profissionais, como também veículos de teste, protótipos e
outros incorporados ao ativo imobilizado. As baixas destes podem ocorrer
através de uma venda, no caso de veículos vendáveis, ou através de “scrap”, para
aqueles que não possuem condições de venda.
Conta 21004115 “Encargos com venda veículos frota vw” – Trata-se de conta
para lançamento das baixas pertencentes À frota da Volkswagen.
Conta 36019000 “Veic. Est. A Classif” – Esta é uma consta contábil transitória
aonde são alocados os valores relativos aos veículos inservíveis para venda. Por
exemplo, um veículo que durante a produção sofreu uma avaria e não pode ser
comercializado, deverá ser “scrapeado” e seu custo será alocado transitoriamente
nesta conta, para depois migrar para a conta do setor responsável por estes
custos.”
46.1 As informações prestadas pela fiscalizada ratificaram a utilização de contas
genéricas para registro dos dispêndios incentivados. Não foi possível verificar a
destinação dos veículos em comento somente com as notas fiscais apresentadas.
47. A impugnante argumenta que, além das notas fiscais apresentadas, todos os registros
contábeis comprovam que se trata, de fato, de veículos destinados a testes. Solicita mais
uma vez a juntada de novos documentos: laudo da KPMG.
48. Pois bem, o Decreto 70.235 de 1972 prescreve, em seu art. 15, que a impugnação e
os documentos em que se fundamentar devem ser apresentados ao fisco no prazo de 30
dias, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, salvo
exceções expressamente previstas, e não é o caso.
48.1 Em síntese, os documentos apontados pelo impugnante deveriam acompanhar a
impugnação apresentada; uma vez ausentes as exceções previstas na legislação vigente,
rejeita-se a juntada de novos documentos.

Serviços contratados de outras empresas
49. O fisco aponta que as despesas apontadas não estão amparadas pelo art. 18 da Lei
11.196, de 2005, considerando não se tratar de microempresas e empresas de pequeno
porte nem atividades consideradas pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação
tecnológica:
Lei 11.196, de 2005:
Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas operacionais, na forma do inciso I
do caput do art. 17 desta Lei e de seu § 6o, as importâncias transferidas a
Fl. 5238
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
microempresas e empresas de pequeno porte de que trata a Lei no 9.841, de 5 de
outubro de 1999, destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de
desenvolvimento de inovação tecnológica de interesse e por conta e ordem da
pessoa jurídica que promoveu a transferência, ainda que a pessoa jurídica
recebedora dessas importâncias venha a ter participação no resultado econômico
do produto resultante. (Vigência) (Regulamento)
Decreto No 5.798, de 7 de junho de 2006:
“Art. 2o Para efeitos deste Decreto, considera-se:
I - inovação tecnológica: a concepção de novo produto ou processo de
fabricação, bem como a agregação de novas funcionalidades ou características ao
produto ou processo que implique melhorias incrementais e efetivo ganho de
qualidade ou produtividade, resultando maior competitividade no mercado;
II - pesquisa tecnológica e desenvolvimento de inovação tecnológica, as
atividades de:
(...)
d) tecnologia industrial básica: aquelas tais como a aferição e calibração de
máquinas e equipamentos, o projeto e a confecção de instrumentos de medida
específicos, a certificação de conformidade, inclusive os ensaios
correspondentes, a normalização ou a documentação técnica gerada e o
patenteamento do produto ou processo desenvolvido; e
e) serviços de apoio técnico: aqueles que sejam indispensáveis à implantação e à
manutenção das instalações ou dos equipamentos destinados, exclusivamente, à
execução de projetos de pesquisa, desenvolvimento ou inovação tecnológica,
bem como à capacitação dos recursos humanos a eles dedicados;”
50. A impugnante ressalta que o objeto social da Impugnante é a industrialização de
veículos automotores, ou seja, não é o desenvolvimento desta ou daquela peça, mas sim
a fabricação e montagem do conjunto, que é composto por inúmeras peças. Protesta pela
juntada de perícia para comprovação da vinculação dos dispêndios apontados aos
projetos de inovação tecnológica, sua classificação contábil e identificação nos registros
contábeis da empresa.
51. De pronto, a fiscalizada não faz qualquer menção à transferência de importâncias
referentes à dispêndios de inovação tecnológica a empresas de grande porte, enquanto
previstas somente a microempresas e empresas de pequeno porte; qualquer
esclarecimento adicional não vai alterar o constante dos registros contábeis da empresa,
já auditados pelo fisco, cujas conclusões não foram afastadas pela impugnante mediante
documentação hábil e idônea.
51.1 Neste contexto, ainda que comprovado que tais dispêndios sejam classificáveis
como despesas – e não foi - nenhum documento ou esclarecimento adicional a ser
apresentado pelo contribuinte vai alterar a destinação das importâncias transferidas a
empresas de grande porte – caracterizada como transferência de pesquisa - nem a forma
de contabilização destes dispêndios, de modo que, a diligência ou perícia solicitada é
desnecessária. Assim sendo, nos termos do art. 18 do Decreto 70.235, de 1972,
INDEFERE-SE o pedido de perícia.

DAS DESPESAS NÃO DEDUZIDAS EM RAZÃO DA LIMITAÇÃO DO
APROVEITAMENTO AO VALOR DO LUCRO REAL E DA BASE DE
CÁLCULO DA CSLL
Fl. 5239
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
52. A impugnante argumenta que dispõe de despesas relacionadas ao incentivo fiscal de
inovação tecnológica correspondentes ao AC de 2013, não deduzidas na apuração do
lucro real e da base de cálculo da CSLL, em razão da limitação legal. Tendo em vista a
expressiva alteração no lucro real e na base de cálculo da CSLL, deverá ser permitida à
impugnante a exclusão dos dispêndios ainda não aproveitados. Protesta pela juntada de
“Termo de Constatação” em elaboração pela KPMG para demonstrar o montante e
elegibilidade destas despesas ainda não aproveitadas.
53. O impugnante menciona a existência de despesas não deduzidas em função da
limitação legal prescrita na Lei 11.196, de 2005, contudo não apresenta qualquer
comprovação destas despesas, nem mesmo apresenta a quantificação de tais dispêndios,
pleiteando a apresentação posterior de laudo com tais informações.
53.1 Pois bem, tais documentos já deveriam estar de posse da contribuinte desde a
apresentação da DIPJ; contudo, poderia tê-los apresentado juntamente com a
impugnação e não o fez. Nos termos do art. 15 do Decreto 70.235 de 1972, o prazo para
apresentação de documentos no presente caso já se encontra precluso, tendo em vista a
inexistência das exceções previstas na legislação vigente.
54. Neste contexto, INDEFERE-SE a juntada de novos documentos, assim como a
dedução extemporânea de despesas não comprovadas pelo contribuinte

Lançamento Decorrente – CSLL
55. Tendo em vista que as infrações que resultaram na apuração do IRPJ devido
refletem na apuração da CSLL e o contribuinte não elidiu o apurado pelo fisco,
mantém-se os lançamentos decorrentes.

Jurisprudência Administrativa
56. Tendo em vista ainda, que o impugnante dentre outros fundamentos, arrima suas
razões em entendimento emanado de jurisprudências administrativas como fonte de
direito tributário, cumpre considerar que o art. 100, inc. II, do Código Tributário
Nacional, dispõe que as decisões dos órgãos singulares ou coletivos de jurisdição
administrativa são fontes secundárias de direito tributário, como normas
complementares das chamadas fontes primárias, quando a lei lhes atribuir eficácia
normativa.
Ressalvando a hipótese do art. 113 da Lei no 11.196, de 21 de novembro de 2005, que
versa sobre a edição de súmula vinculante na esfera administrativa, inexiste norma legal
que atribua às decisões administrativas, no âmbito do processo administrativo fiscal a
eficácia normativa prevista no CTN; dessa forma, elas têm eficácia restrita aos casos
para os quais foram proferidas.
56.1 Portanto, sem propósito arrimar razões de discordância em ementas de acórdãos do
CARF, que são eficazes apenas em relação à matéria circunscrita nos autos do processo
respectivo em que foram proferidos, mormente porque, à míngua do inteiro teor do
acórdão, não há sequer como o julgador aquilatar, cabal e insofismavelmente, a natureza
e limites da matéria versada, nem como aferir os parâmetros de alcance e temporalidade
da ementa paradigma

Doutrina
Fl. 5240
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
57. Considerando ainda que o impugnante traz à baila manifestações de ilustres juristas,
esclareço que a doutrina que permeia a peça de defesa não se sobrepõe às prescrições
legais, tampouco às orientações normativas regularmente editadas pela Receita Federal
do Brasil, uma vez que elas não produzem efeito vinculante sobre os atos
administrativos em geral.
Não há com prosperar as alegações da Recorrente de que houve cumprimento das
condições previstas na Lei n° 11.196/2005 de modo a obter os benefícios fiscais previstos no
diploma legal.
Questões formais não são perfumarias no direito tributário, diferentemente do que
apregoa a Recorrente.
Causa estranheza quando a Recorrente afirma: “(...) não foi a ausência de
controle da Recorrente com relação aos dispêndios, mas sim pura e simplesmente a falta de
contas exclusivas o que sequer é exigido pala citada lei” se logo abaixo é transcrito o inciso I do
art. 22 da Lei 11.196/2005 (fl. 2888/2889):

(...)

A Recorrente alega que o controle existente já seria suficiente para usufruir do
benefício, ocorre que um controle de contas é a “caverna mestra” de um sistema contábil.
Sobre a arguição de “formalismo exacerbado” materializado pela interpretação
literal da legislação, deve-se ressaltar que o preceito da literalidade no Direito tributário busca
como ponto de partida o exame do significado e alcance de cada uma das palavras da norma
jurídica, ela se fundamenta na letra da norma jurídica.
É assim que deve ser interpretada a legislação tributária
Mais ainda quando se está analisando um benefício fiscal, a aplicação do art. 111
do CTN deve ser através de uma interpretação restritiva quanto à extensão de objetos alcançados
pelo conceito a que se propõe interpretar.
Com isso, não há outra saída para a fiscalização senão interpretar a expressão
“contas específicas” presente no artigo 22 da Lei no 11.196/2005 no sentido de que os
Fl. 5241
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
dispêndios com pesquisa e inovação tecnológica necessariamente deverão estar em contas
especialmente criadas para essa finalidade, ou seja, separada das demais despesas da sociedade.
O legislador ao incluir a expressão “contas específicas” tinha por objetivo que os
usuários da informação pudessem discriminar as despesas escrituradas, sendo a Administração
Pública mais um usuário, o seu objetivo era o cumprimento da obrigação para que o contribuinte
usufruísse do benefício.
O controle através de “contas específicas” não é uma regra contábil, mas uma
regra tributária versando sobre matéria contábil.
A fiscalização foi extremamente diligente na produção de provas da infração, bem
como o voto condutor de primeira instância, detalha com precisão a infração.
A consequência da inobservância do pressuposto do benefício é a perda do direito
aos incentivos e o recolhimento do valor correspondente aos tributos não pagos.
E assim vem se manifestado a recente jurisprudência do CARF:
INOVAÇÃO TECNOLÓGICA. DISPÊNDIOS. BENEFÍCIO FISCAL. Os benefícios
previstos na Lei n. 11.196/2005 somente permitem a exclusão do lucro dos dispêndios
com pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica quando estes forem
controlados no tempo e na forma adequados, mediante contas específicas, como
estabelecem os artigos 17, 19, 22, inciso I, e 24 daquele diploma legal. (CARF
10935721717201596 – Acordão: 1003-003.667, Relator: MAURITANIA ELVIRA DE
SOUSA MENDONCA, Data de Julgamento: 15/06/2023, Data de Publicação:
13/07/2023) (Grifou-se)
INOVAÇÃO
TECNOLÓGICA.
DISPÊNDIOS.
BENEFÍCIO
FISCAL.
Na
determinação do lucro real e da base de cálculo da CSLL os dispêndios com pesquisa e
desenvolvimento de inovação tecnológica devem ser controlados contabilmente em
contas específicas. Tratando-se de benefício fiscal, aplica-se o artigo 111 do CTN, no
qual se revela a imperiosidade de se aplicar a interpretação restritiva quanto à extensão
de objetos alcançados pelo conceito a que se propõe interpretar. (CARF
13971723962201590 – Acordão: 1401-006.411, Relator: ANDRE SEVERO CHAVES,
Data de Julgamento: 14/03/2023, Data de Publicação: 03/04/2023) (Grifou-se)
Dessa forma, assiste razão o acordão recorrido no tópico relacionado à “contas
exclusivas”.
Em relação a glosa de despesas não comprovadas relacionadas com veículos
importados em regime de admissão temporária, mais uma vez a Recorrente alega “formalismo
desarrazoado”.
Em várias oportunidades no curso do procedimento fiscal, a fiscalização aponta
que a documentação apresentada não deixa claro qual tipo de operação foi realizada, intimando a
Recorrente em várias oportunidades a detalhar as operações.
Os esclarecimentos apresentados indicaram que a empresa mantem a sistemática
contábil de escriturar dispêndios incentivados em contas genéricas, de modo que a fiscalização
conclui: “(...) não sendo possível verificar a destinação destes carros pertencentes à frota da
empresa, concluímos que se trata de uma despesa indedutível”.
Fl. 5242
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
Em sede de impugnação, a Recorrente não apresenta nenhum documento
adicional relevante para comprovar os dispêndios, mas requer a juntada de novos documentos
posteriores à impugnação, contudo a legislação é clara (art. 15 do Decreto n° 70.235/72) quanto
a preclusão desse direito.
A Recorrente alega que há exceções para preclusão em casos específicos, contudo
entendo que não seja o caso, visto que todos os documentos acostados ao processo são
suficientes para formação da convicção desse julgador, aliado ao fato que o motivo de força
maior não foi demonstrado pela Recorrente.
Além disso, a Recorrente reitera pedidos de diligência já formulados em sede de
impugnação.
As diligências para produção de provas não servem para simplesmente suprir a
inércia ou a deficiência probatória, mas são direcionadas ao julgador para formação de sua
convicção e podem ser dispensadas quando consideradas desnecessárias nos termos do art. 18 do
Decreto no 70.235/72.
Da mesma forma que o ato administrativo deve ser instruído com os elementos
probatórios necessários, a impugnação deve ser acompanhada dos respectivos elementos
probatórios, sendo que o seu indeferimento não configura ofensa aos princípios da verdade
material ou do devido processo legal ou cerceamento do direito de defesa.
Dessa forma, nesse ponto, não merece reparo a decisão de primeira instância,
rejeitando o pedido de diligência.
Dialogando com o Acordão de primeira instância, em contraponto a decisão de
manter a glosa relacionada a “Serviços contratados de outras empresas”, a Recorrente alega em
seu recurso voluntário:

Para a Recorrente, na Lei 11.196/2005 não há vedação para contratação de
terceiros de qualquer pessoa jurídica, independente do porte, bastando que seja residente e
domiciliada no pais conforme art. 22, inciso II, dessa forma seria indevido a glosa pela não
identificação nos registros contábeis de microempresas ou empresas de pequeno porte.
Observa-se que a decisão de primeira instância foi precisa ao indicar o art. 18 da
Lei 11.196/2005, no qual consta que somente poderão ser deduzidas as despesas transferidas a
microempresas e empresa de pequeno porte:
Lei 11.196, de 2005:
Art. 18. Poderão ser deduzidas como despesas operacionais, na forma do inciso I do
caput do art. 17 desta Lei e de seu § 6o, as importâncias transferidas a microempresas
e empresas de pequeno porte de que trata a Lei no 9.841, de 5 de outubro de 1999,
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 1401-006.995 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 16561.720044/2018-71
destinadas à execução de pesquisa tecnológica e de desenvolvimento de inovação
tecnológica de interesse e por conta e ordem da pessoa jurídica que promoveu a
transferência, ainda que a pessoa jurídica recebedora dessas importâncias venha a ter
participação no resultado econômico do produto resultante. (Vigência) (Regulamento)
O previsto no art. 22, inciso II, apenas inclui mais uma restrição aquela já prevista
no art. 18, ou seja, para as despesas serem dedutíveis, devem ser com microempresas e empresas
de pequeno porte, estas devem ser residentes e domiciliadas no País.
Em relação ao Acordão da 4° Turma do TRF da 3° Região, a interpretação
divergente no âmbito daquela turma em matéria relacionada a Lei n° 11.196/2005 não se aplicam
necessariamente a lides outras, haja vista a ausência de efeito vinculante.
Desta forma, mantém a decisão de piso nesse ponto, inclusive na rejeição pela
diligência, nos mesmos fundamentos anteriormente descritos.
Em relação aos tópicos das despesas não deduzidas em razão da limitação do
aproveitamento ao valor do lucro real e da base de cálculo da CSLL e do lançamento decorrente
de CSLL, o Recurso Voluntário é uma cópia ipsis litteris da impugnação, de modo que não há
reparos nesse tópico para decisão de primeira instância acima transcrita.

Ante o exposto, voto por afastar a arguição de nulidade do auto de infração, negar
provimento ao pedido de diligência e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário.

É como voto
(documento assinado digitalmente)
Fernando Augusto Carvalho de Souza

Fl. 5244
DF CARF MF
Original